Tribunal: TJDFT
Processo: 0736298-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. AGRAVO INTERNO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA OBJETO. APRECIAÇÃO DO MÉRITO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.
1 - Proferida sentença na ação penal movida na origem, resta prejudicada a análise de mérito do Habeas Corpus impetrado, haja vista que a tese defensiva veiculada na ação constitucional se refere à produção e apreciação de provas, matéria essa que pode ser devidamente analisada por este e. Tribunal de Justiça por meio do recurso próprio manejado pela Defesa, caso assim entenda.

2 – Agravo interno desprovido.